Tribunal: STF
Processo: AI 821985
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental. 2. Alegação de afronta aos princípios da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. 3. Discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Matéria de natureza infraconstitucional 4. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado de Súmula 279. 5. Embargos de declaração rejeitados.